Tribunal: TJDFT
Processo: 0001811-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONTRAVENÇÃO DO ART. 45, DA LCP. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 231, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
2. A contravenção penal prevista no art. 45, da LCP, consuma-se com a simples ação de fingir-se de funcionário público, não havendo qualquer outra condição a ser satisfeita.
3. Recurso conhecido e desprovido.